Tribunal: TJDFT
Processo: 0707103-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707103-59.2021.8.07.0018 RECORRENTE: VALDIR DE CASTRO MIRANDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL. AUTOS DE INFRAÇÃO E INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. OBRA EM ÁREA PÚBLICA EM CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. SEM LICENCIAMENTO. PANDEMIA. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O auto de infração, por ser ato administrativo, possui presunção de legalidade e legitimidade, admitindo, porém, prova inequívoca em sentido contrário, o que não ocorreu nos presentes autos. 2. Ao adquirir uma fração do imóvel ocupado e edificado ilegalmente, o autor colocou-se conscientemente em situação de risco, atraindo para si os efeitos da fiscalização empreendida pelo Poder Público, já que não se pode premiar sua conduta de manifesta ilegalidade com a consolidação da construção feita ao arrepio da lei. 3. O atributo da autoexecutoriedade de atos de demolição é prevista para as obras irregulares em área pública. 4. Tratando-se de imóvel localizado em área comum pertencente à TERRACAP e outros, em condomínio pro indiviso, a presença da empresa pública como condômina atrai a natureza pública do bem. Só a adequada ação de divisão seria apta a estremar os quinhões (art. 569, II - CPC/2015) retirando a natureza de bem público da parte configurada como particular. 5. A incerteza da regularização da área não se traduz em permissão para edificações, sob pena de assegurar a manutenção de tais imóveis em franco detrimento do meio ambiente e da sociedade em geral. 6. A revogação do decreto local que reconhecia o estado de calamidade pública pelo Coronavírus possibilita o cumprimento da ação demolitória, especialmente quando não demonstrado que o lote se destina à moradia. 7. Não há falar em vício formal capaz de macular a validade de auto de infração quando todos os elementos essenciais para a identificação do autuado, da legislação infringida e da sanção imposta foram devidamente especificados. Logo, a demolição é medida que se impõe. 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, 373, inciso I, e 1.013, caput e incisos, todos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que as terras ocupadas pelo condomínio onde o recorrente possui seu imóvel não são públicas e estão sendo objeto de regularização, mostrando-se indevida a continuidade da demolição da sua moradia. Expõe a valoração inadequada da prova dos autos. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese descrita na alínea “b”, colacionando ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça. Por derradeiro, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 3933929). No extraordinário, sem apresentar preliminar formal de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 9o, 10, 373, inciso I, 489, § 1o, e 1.013, caput e incisos, todos do Código de Processo Civil. Por derradeiro, pugna pela concessão de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 373, inciso I, e 1.013, caput e incisos, todos do Código de Processo Civil, porquanto “consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp 1885412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021, AgInt no AREsp 1983434/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 31/3/2022). Melhor sorte não colhe o recorrente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal referente à indevida intenção de demolição da moradia da parte, por não se tratar de localidade pública, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível nos moldes do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, verifica-se que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou a recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no REsp 1997135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Por sua vez, tem-se que descabe dar seguimento ao apelo extraordinário, diante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019, e ARE 1329925 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 31/8/2021). (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019, e ARE 1388562 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 9/9/2022). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que o extraordinário não deve prosseguir quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 9o, 10, 373, inciso I, 489, § 1o, e 1.013, caput e incisos, todos do Código de Processo Civil, uma vez que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019, e decisão monocrática proferida no ARE 1385683, da Relatoria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 8/6/2022). No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confiram-se AgInt na Pet n. 13.961/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/9/2021, AgInt no TP n. 3.539/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 31/3/2022, e Pet 9665 ED-AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe 9/6/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, mostra-se desacertada a invocação da alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, pois não há adequação à hipótese do referido permissivo constitucional. Com efeito, no acórdão combatido não houve julgamento de validade de lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005